Tribunal: TCU
Processo: 001.459/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão (Objeto: Indicação de Otto Lobo para presidir a Comissão de Valores Mobiliários (CVM).)

Inteiro teor:
Acórdão 331/2026-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação formulada pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU), com pedido de medida cautelar, com o objetivo de suspender a sabatina no Senado Federal referente à indicação de Otto Lobo para a Presidência da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), ou, alternativamente, emitir alerta àquela Casa Legislativa acerca de supostas "decisões polêmicas favoráveis ao Banco Master", envolvendo o representado/indicado; Considerando que as alegações de irregularidade noticiadas se baseiam na atuação do indicado enquanto diretor da CVM, matéria que se insere na atividade finalística daquela autarquia e cujo controle pelo TCU se dá apenas em segunda ordem, não cabendo a esta Corte substituir-se ao regulador no julgamento de processos específicos; Considerando que, em conformidade com o Acórdão 1584/2024-TCU-Plenário , o ato de nomeação sob análise constitui ato complexo sui generis , cabendo ao Senado Federal o exame soberano dos requisitos de competência técnica e reputação ilibada, nos termos do art. 6o da Lei 6.385/1976; Considerando que eventual interferência deste Tribunal em procedimentos de sabatina ou a emissão de "alerta" sobre indicações políticas afrontaria o princípio constitucional da separação dos Poderes, por tratar-se de ato inerente à função parlamentar; Considerando que a documentação apresentada não preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno do TCU, uma vez que a matéria não se insere na competência desta Corte e não está acompanhada de indícios suficientes de irregularidade ou ilegalidade; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso V, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer da representação e considerar prejudicado o pedido de medida cautelar formulado; dar ciência desta deliberação, acompanhada da instrução constante da peça 4, ao representante e à Comissão de Valores Mobiliários (CVM); e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 001.459/2026-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Comissão de Valores Mobiliários. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.